Tribunal: TJSP
Processo: 2024667-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – Decisão combatida que declarou precluso o direito da autora de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, pelo decurso do prazo concedido – Preclusão incorretamente reconhecida pelo Juízo "a quo" – Jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – Decisão combatida que declarou precluso o direito da autora de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, pelo decurso do prazo concedido – Preclusão incorretamente reconhecida pelo Juízo "a quo" – Jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 – Prazo para as partes formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos não é preclusivo (art. 421, § 1o, CPC/1973 e art. 465, § 1o, CPC/2015) – Pedido formalizado antes do início dos trabalhos periciais – Recurso provido.